Tribunal: TJSP
Processo: 1056230-27.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Liberação de veículo apreendido condicionada ao pagamento de estadia, limitada a 30 dias – Possibilidade – Aplicação dos arts. 262, §2° e 271, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, em vigor no momento da apreensão do veículo – Inaplicabilidade das alterações trazidas pela Lei n° 13/281/2016 – Sentença que concedeu a ordem mantida –

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Liberação de veículo apreendido condicionada ao pagamento de estadia, limitada a 30 dias – Possibilidade – Aplicação dos arts. 262, §2° e 271, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, em vigor no momento da apreensão do veículo – Inaplicabilidade das alterações trazidas pela Lei n° 13/281/2016 – Sentença que concedeu a ordem mantida – Reexame necessário desprovido".